Tribunal: TJDFT
Processo: 0710726-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0710726-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LF COMERCIO VAREJISTA DE PISCINAS LTDA - ME AGRAVADO: JOSIMAR BISPO SOBRINHO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LF COMERCIO VAREJISTA DE PISCINAS LTDA - ME contra decisão, proferida pelo juízo da Vara Cível do Paranoá nos autos de no 0705962-06.2019.8.07.0008, nos seguintes termos: “O autor JOSIMAR BISPO SOBRINHO opôs embargos de declaração contra a decisão de ID n 52573272. Alega omissão quanto ao pedido formulado em sede antecipação dos efeitos da tutela, referente à retirada da piscina de seu quintal. Decido. Razão assiste ao embargante. Ao apreciar o pedido de tutela antecipada, foi determinada a rescisão do contrato celebrado entre as partes, com a consequente suspensão dos pagamentos vincendos, bem assim determinou-se a suspensão do pagamento parcelado no cartão de crédito do autor. Contudo, a par de ter sido tempestivamente requerida a retirada do produto defeituoso, tal pleito não foi analisado. Sendo assim, conheço dos embargos de declaração e dou-lhes provimento pelo que, passo a sanar a omissão e, por consequência lógica da antecipação da tutela já deferida e pelas mesmas razões ali expendidas, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA para determinar que a parte ré retire a piscina do imóvel do autor, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 5.000,00.” A parte agravante aduz, em síntese, que onera sem necessidade o agravante a determinação de retirada da piscina da casa do agravado, haja vista que como foi designada audiência de conciliação, em que pode ser feito acordo, poderia, no caso, haver composição de modo a manter o acordo e, assim sendo, teria o agravante, se houve transação no sentido de manter o contrato, que voltar com a piscina novamente para a casa do agravado sem necessidade, por isso, requer a suspensão da decisão, porquanto a audiência de conciliação já está marcada para o dia 21 de julho do corrente ano. Preparo acostado ao id no 15832070 e seguinte, sendo o recurso instruído com as peças obrigatórias. Brevemente relatado. Decido. De início, devo frisar que, de acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Analisando a exposição fática e os documentos que acompanham o presente agravo, verifico assistir razão à parte recorrente quanto à presença dos requisitos justificadores para concessão do efeito suspensivo. Isso porque a mantença da decisão agravada nos termos em que foi proferida é, por certo, suscetível de acarretar danos à parte agravante, com eventual retirada da piscina da casa do agravado e, depois, havendo acordo em audiência, ter que leva-la novamente a residência do agravado, ainda mais, quando considerado, que o próprio agravado pediu, na origem (Id. 58102454), a designação de audiência de conciliação, ou seja, há possibilidade de que as partes cheguem a um acordo. De modo que, não se justifica impor ao agravante os custos de retirada da piscina da casa do agravado, por um mero desconforto deste último de ter uma piscina em seu quintal parada, para, depois, sobrevindo um acordo em audiência, com possibilidade de manutenção do contrato, ter que o agravante novamente arcar com os custos de levar a piscina para a casa do agravado. Ou seja, o mero desconforto do agravado, não justifica o leva e trás da piscina, devendo, primeiramente, ocorrer a definição sobre a rescisão ou não do contrato, a qual, salvo melhor juízo, só terá sido melhor esquadrinhada, quando da realização da audiência de conciliação, a qual, vale dizer, foi requerida, na origem, inclusive, pelo agravado. Com efeito, justifica-se a concessão do efeito suspensivo para suspender a decisão hostilizada, até julgamento final deste recurso, ante a verossimilhança do tema que necessita ser melhor esquadrinhado quando do enfrentamento do mérito da questão propriamente dita, bem como diante do fato de que o seu não deferimento poderá implicar em irreparáveis prejuízos à parte agravante, em caso de eventual provimento do presente agravo, ou mesmo, de um possível acordo em audiência de conciliação, não se justificando o mero desconforto do agravado, impor custos de levar e trazer a piscina de sua casa, até que seja definido sobre a manutenção ou não do contrato. Ante o exposto, DEFIRO a liminar vindicada, a fim suspender os efeitos da decisão agravada, até ulterior deliberação. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar resposta. Brasília, 11 de maio de 2020 14:53:09. Desembargador Gilberto Pereira Relator